Tribunal: TJES
Processo: 5015354-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015354-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL DE CRÉDITOS DE ICMS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal de ICMS, reconhecendo a prescrição dos créditos referentes às competências de 10/2019, 11/2019, 12/2019 e 01/2020, constantes da CDA nº 000049692024, extinguindo a execução quanto a essas parcelas e condenando o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais calculados sobre o proveito econômico, nos percentuais mínimos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se é aplicável o art. 26 da Lei nº 6.830/1980 ou a regra da sucumbência mínima do art. 86, parágrafo único, do CPC; (iii) determinar se é cabível a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, diante da concordância do exequente com a prescrição reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade que resulta na extinção parcial do débito ou na redução do valor executado gera sucumbência da Fazenda Pública e autoriza a condenação em honorários advocatícios, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A regra do art. 26 da Lei nº 6.830/1980 não afasta a condenação em honorários quando a extinção parcial da execução ocorre após a citação do executado, impondo-se a aplicação do princípio da causalidade.

Existindo proveito econômico certo e mensurável decorrente da exclusão dos créditos prescritos, é obrigatória a fixação dos honorários com observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa.

A concordância do exequente com a exceção de pré-executividade e a exclusão imediata das parcelas prescritas caracterizam reconhecimento da procedência do pedido, autorizando a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade que reconhece a prescrição de parte do crédito tributário enseja condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais ao proveito econômico obtido.

A regra do art. 26 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica quando a extinção parcial da execução fiscal ocorre após a citação do executado, prevalecendo o princípio da causalidade.

A concordância do exequente com a exceção de pré-executividade autoriza a redução pela metade dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 8º, 86, parágrafo único, e 90, § 4º; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.854.475/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.08.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.492.961/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.11.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5015354-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:

INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO LTDA

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da decisão que
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado/recorrido, para declarar prescritas as dívidas referentes aos fatos geradores de 10/2019, 11/2019, 12/2019 e 01/2020, constantes da CDA nº 000049692024, e o condenou no pagamento de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico, observado os percentuais do artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

O
agravante sustenta que, tendo havido o reconhecimento da prescrição parcial e a averbação da Certidão de Dívida Ativa antes da decisão de primeira instância, deve ser aplicado o artigo 26 da Lei nº 6.830/1980, que afasta a condenação em honorários advocatícios. Argumenta, ainda, que a execução fiscal não foi extinta, mas apenas prossegue quanto às demais competências não atingidas pela prescrição, razão pela qual não se aplicaria o entendimento firmado no Tema 421 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, também, a ocorrência de sucumbência mínima, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, requer a redução dos honorários pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, diante do reconhecimento espontâneo da prescrição, ou, ainda, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do mesmo diploma legal, à luz da controvérsia submetida ao Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem
.

E
m breve síntese, o
caso dos autos, na origem
trata-se de execução fiscal promovida pelo Estado do Espírito Santo visando à cobrança de débitos relativos ao ICMS declarados e não pagos, inscritos na dívida ativa sob o nº 4969/2024. Após a citação, a parte executada opôs exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência de prescrição dos créditos relativos aos meses de outubro de 2019 a janeiro de 2020.

O juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória acolheu parcialmente a exceção, reconhecendo a prescrição das referidas competências e, em consequência, declarou extinta a execução quanto a tais parcelas. Diante disso, fixou honorários sucumbenciais em favor da parte executada, tomando por base o proveito econômico obtido e observando os percentuais mínimos previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC.

A parte exequente/agravante sustenta, em síntese, que a fixação dos honorários seria indevida ou, ao menos, deveria ser feita por equidade, ante o reduzido valor da dívida excluída (aproximadamente
R$ 2.824.811,39,
incluído o principal e a multa,
atualizados
) em relação ao montante global executado (cuja diferença é de cerca de R$
9.149.052,29
). Invoca, ainda, a aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80 e do art. 86, parágrafo único, do CPC, sob a tese de sucumbência mínima.

Entretanto, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade
enseja a condenação em honorários em valor proporcional à parte excluída do feito executivo
, com base nos princípios da
sucumbência e da causalidade
. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OMISSÃO SANADA.1.
Conforme entendimento sedimentado nesta Corte Superior, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito.
2. Reconhecimento de omissão no acórdão recorrido. Honorários fixados em 10% do proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (EDcl no REsp n. 1.854.475/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Jurisprudência do STJ.2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de excesso nos valores executados pela parte credora. Se é inegável o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, mostra-se devida a condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.492.961/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 14/12/2020).

De igual modo, a jurisprudência tem repelido a aplicação do art. 26 da LEF em hipóteses como a dos autos, em que a extinção parcial da execução se dá
após a citação da parte executada
, a qual foi compelida a apresentar defesa técnica. O princípio da causalidade impõe, nesses casos, a responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento dos honorários, uma vez que deu causa à movimentação jurisdicional.
Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART . 26 DA LEI N. 6.830/80. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA . EXTINÇÃO REQUERIDA PELO CREDOR APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. VERBA HONORÁRIA A SER ARBITRADA COM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . CONDENAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. REFORMA DA SENTENÇA. "Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, é necessário perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios" ( REsp 1 .111.002/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j . em 23-09-2009, Dje 01/10/2009).
"A regra do art. 26 da Lei n. 6 .830, de 1980 - 'Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes" -, deve ser interpretada em harmonia com o princípio da causalidade. Responderá pelos honorários advocatícios a Fazenda Pública quando der "causa à extinção da execução fiscal após a regular citação efetivada ao devedor que, em virtude desta, teve ônus ao contratar advogado para exercer sua defesa'
(AC n. 2007.005174-7, Des . Sérgio Roberto Baasch Luz ; STJ, Súmula 153)." ( AC n. 2012.056253-8, de Brusque, rel . Des. Newton Trisotto, j. 5-3-2013). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJ-SC - APL: 00008761520118240037 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0000876-15.2011.8.24 .0037, Relator.: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 02/09/2021, Quarta Câmara de Direito Público)

Outrossim, no julgamento do
Tema 1076 do STJ
, restou pacificado que,
havendo proveito econômico certo e mensurável
, ainda que elevado,
não é cabível a fixação de honorários por equidade
, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

No caso dos autos,
as parcelas reconhecidas prescritas referentes a 10/2019, representa o valor de R$ 742.535,93; de 11/2019 o valor de R$ 665.401,57; de 12/2019 o valor de R$ 832.978,33, e de 01/2020, o valor de R$ 583.895,56 – totalizando R$ 2.824.811,39.

Assim, embora se reconheça que a parcela excluída da execução represente apenas parte do total exequendo, é inequívoco que houve
sucumbência da Fazenda Pública
quanto àquelas competências prescritas,
o que justifica a condenação em honorários
— ainda que em percentual mínimo, como corretamente aplicado pelo juízo
a quo
.

Todavia,
observa-se na Origem que o exequente não impugnou a exceção,
anuindo com a exclusão do ICMS referentes aos meses de 10/2019, 11/2019, 12/2019 e 01/2020.

Desse modo, entendo que aplicável o artigo 90, §4º, do CPC, segundo o qual “
s
e o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Nesse sentido, o colendo STJ, no julgamento do AgInt no REsp 2043818/DF, entendeu que, rejeitar a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, para casos em que a procedência da exceção de pré- executividade é reconhecida, privilegiaria a remuneração do advogado em procedimentos mais simples em comparação com os embargos, prejudicando a rápida resolução do processo.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL . SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.
2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art . 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.
3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2043818 DF 2022/0392344-9, Relator.: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

Dessa forma, embora correta a condenação do ente exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, mostra-se igualmente adequada a
mitigação de seu
quantum
, mediante a aplicação da regra do art. 90, § 4º, do CPC, reduzindo-se a verba honorária pela metade, tal como já sinalizado na decisão liminar que atribuiu parcial efeito suspensivo ao recurso.

Por todo o exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso

para
determinar que a apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais observe a norma do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil
, mantidos, no mais, os termos da decisão agravada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.